Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-90.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular autuações sanitárias, bem como a interdição do estabelecimento comercial e lacração de máquina aplicadas pelo exercício de atividade relacionada a bronzeamento corporal artificial – Admissibilidade – Infrações lavradas quando já concedida tutela provisória na ação coletiva sindical no 0001067-62.2010.4.03.6100, cujos efeitos alcançam toda

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular autuações sanitárias, bem como a interdição do estabelecimento comercial e lacração de máquina aplicadas pelo exercício de atividade relacionada a bronzeamento corporal artificial – Admissibilidade – Infrações lavradas quando já concedida tutela provisória na ação coletiva sindical no 0001067-62.2010.4.03.6100, cujos efeitos alcançam toda a categoria profissional da autora por força de substituição processual imanente ao sindicato – Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009 da ANVISA suspensa por liminar da Justiça Federal – Inexistência de pressuposto de direito do ato administrativo – Remessa necessária não provida.